Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722540-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALPHA CONFECCOES LTDA, MARGARETH AMARAL DOS SANTOS EMBARGADO: GLEISIANE DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALPHA CONFECÇÕES LTDA. e OUTROS em desfavor do Acórdão n.o 1789908, de ID n.o 54039097, sob a alegação de que houve contradição, e pedindo que o vício seja sanado. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador